Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-69.2022.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-69.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.838.871-99 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JENNIFER EDUARDA DALLA NORA - CPF: 046.589.840-83 (VÍTIMA), JOSE ERINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 086.093.504-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, INC. I E VI, E §2º-A, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE CARECE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MERA FASE DE ADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ ERINALDO ALVES DA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000489-69.2022.8.11.0033

RECORRENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 121, §2°, I e VI, §2°- A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) contra Jennifer Eduarda Dalla Nora e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2°, I e IV, ambos do CP) em face de José Erinaldo Alves da Silva
(id. 154606275, p.13).

Em suas razões recursais, a defesa de Alexandro Aparecido de Oliveira busca
a impronúncia do acusado, por ausência de provas da ocorrência do homicídio tentado em face de Jennifer Eduarda e pela ocorrência de legítima defesa
em relação ao crime de homicídio qualificado contra a vítima
José Erinaldo
(id. 154606286).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 154606289).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
160647662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, dos delitos de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio) (art. 121, §2°, I e VI, §2°- A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) contra Jennifer Eduarda Dalla Nora e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2°, I e IV, ambos do CP) em face de José Erinaldo Alves da Silva

Assim narrou a inicial acusatória (id. 154606200):

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta da meia noite, na residência particular situada na Travessa 03, s/n, bairro Santa Rosa, em frente ao “Marcinho Cabeleireiro”, em Nova Maringá/MT, ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, tentou matar sua ex-convivente, Jennifer Eduarda Dalla Nora, assim como, pela idêntica motivação e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, matou José Erinaldo Alves da Silva com disparos de arma de fogo [vide certidão de óbito de ID 77539375].

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos, a vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora já havia sido ameaçada pelo ex-convivente, que vaticinava que, se a visse em companhia de outra pessoa, mataria ambos [vide ação penal registrada no PJe sob o nº 1000328-59.2022.8.11.0033].

Consta que, na fatídica data, impelido pelo sentimento egoístico de posse daquela mulher e, assim, querendo assassinar qualquer pessoa que com ela se envolvesse [motivação torpe], enquanto perpassava pela rua da residência da excompanheira no intuito de vigiá-la, percebeu que ela estava recebendo uma visita.

Emergem das investigações que, inconformado com a circunstância, e em posse de sua arma de fogo porque já nutria o intento homicida, o increpado arrombou a porta da moradia da vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora e, ali, tentou matá-la ao disparar na direção da cabeça dela o seu revólver, somente não consumando o seu intento porque a ofendida desviou do disparo e com ele passou a travar luta corporal.

No desdobramento dos fatos, a vítima José Erinaldo Alves da Silva, que ali estava em companhia de seu filho de dois anos, tentou buscar guarida em um dos quartos da residência, cuja tentativa foi frustrada pelo increpado que, após o entrevero físico contra a primeira ofendida, rumou para o cômodo no intuito de ceifar a vida dele.

Apurou-se que, naquele instante, após Jennifer Eduarda Dalla Nora também buscar refúgio naquele aposento, e enquanto o ofendido José Erinaldo Alves da Silva tentava segurar a porta para evitar a entrada do seu algoz e, inclusive, proteger os demais, e sem que pudesse ele se defender, o denunciado efetuou dois disparos na cabeça do seu desafeto, que veio a óbito em decorrência dos tiros (...)”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 15460615), Certidão de Óbito (id. 154606176), pelo laudo pericial de n. 620.1.01.2022.002517-01 (id. 154606193), além das provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, a defesa sustenta que inexistem provas da ocorrência do homicídio tentado em face de Jennifer Eduarda, bem como, alega a ocorrência de legítima defesa
em relação ao crime de homicídio qualificado contra a vítima
José Erinaldo.

O recorrente em solo policial, negou ter tentado matar sua ex-companheira, bem como alegou legítima defesa em relação à vítima José Erinaldo. Confira-se:

“(...) que na noite do dia 26 de janeiro o interrogando recebeu uma mensagem de Jennifer pedindo para levá-la ao hospital, pois a mesma estava com sintomas de COVID-19; Que no momento em que chegou na residência de Jennifer por volta de 23:00 horas e como de costume adentrou na residência e encontrou o Sr. José Erinaldo; QUE chegou a pé na casa da ex companheira; Que começou conversar normalmente com a Sra. Jennifer, quando percebeu que José Erinaldo ficou exaltado, colocando a mão direita na cintura, como forma de intimidar o interrogando; que no momento em que percebeu que José levou a mão na cintura, o interrogando partiu em direção a ele, na tentativa de desarmá-lo; que naquele momento a Sra. Jennifer interveio, tendo sido empurrada durante a confusão, vindo lesionar-se quando caiu ao chão; Que após a queda de Jennifer, o interrogando, ainda em luta corporal na tentativa de tomar a arma da vítima, houve o disparo; QUE não se recorda a quantidade de disparos; Que deixou o local imediatamente, temendo pela sua vida, e jogou a arma de José Erinaldo no mato, próximo da residência da Jennifer; Que não se recorda o local exato porque estava muito escuro; que em momento algum disparou contra sua ex companheira; Que nunca ameaçou ou perseguiu Jennifer; que a única coisa que fez foi desarmar José Erinaldo no intuito de resguardar sua própria vida; Que não arrombou a porta da residência e também não percebeu se havia criança no local; que o interrogando decidiu, por livre e espontânea vontade comparecer nesta Delegacia de Polícia para esclarecer os fatos; que em momento algum o interrogando tinha interesse em tentar algo contra José Erinaldo, mas apenas decidiu desarmá-lo como instinto de sobrevivência”
(sic, id. 154606188)

A vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora, deu versão oposta, relatando que
“aproximadamente 00:15 horas, ouviu um barulho de alguém mexendo na porta; QUE ao olhar, ouviu a voz de um homem chamando pelo seu nome e na segunda vez que chamou, a depoente reconheceu como sendo a voz do ex amásio Alexandro; QUE logo em seguida, Alexandro arrombou a porta e a depoente viu que ele portava uma arma de fogo aparentando ser um revólver e mirou na direção de sua cabeça e efetuou um disparo, que só não a atingiu porque a depoente desviou a cabeça; QUE permaneceu alguns minutos em luta corporal com o suspeito, tendo conseguido segurar a arma, mas não teve força para tomar das mãos dele; QUE enquanto isso a vítima tinha ido buscar o filho dele para correrem da residência, contuo Alexandro conseguiu se desvencilhar da depoente e foi até o quarto da depoente, onde efetuou dois disparos contra José Erinaldo; QUE após o os disparos, o suspeito se evadiu da residência tomando rumo ignorado (...)”.
(sic, depoimento prestado na Delegacia de Polícia, id. 154606178)

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, ratificou a versão apresentada em solo policial.

O investigador de polícia, Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, sob o crivo do contraditório, ratificou o conteúdo do relatório policial de id. 154606194, o qual consignou que
“a vítima foi encontrada na posição decúbito dorsal com ferimentos de arma de fogo na cabeça, logo observou-se que a porta de entrada estava arrombada e um armário da cozinha todo destruído, haviam vários objetos no piso da cozinha e da sala, provavelmente decorrente da luta corporal da testemunha com o suspeito. Importante mencionar que foi verificada a câmera de segurança localizada em frente ao local do crime, onde na imagem 01 exibe o momento em que o suspeito chega na residência da testemunha, por volta das 23:33 horas, do dia 26/01/2022, e fica a espreita no quintal ao lado da casa. A imagem 02 exibe o momento em que a vítima chega na residência da testemunha (local do fato) às 23:48 horas, em uma motocicleta, junto com seu filho de nome Ruan Gabriel Alves Fernandes de apenas dois anos de idade. A imagem 03 exibe o momento em que o suspeito sai da casa às 00:00, do dia 27/01/2022, provavelmente para ir buscar a arma de fogo na sua residência. A imagem 04 exibe o momento em que o suspeito retorna da sua residência às 00:18 horas, provavelmente com a arma de fogo. A imagem 05 exibe o momento em que ementa um clarão próximo a porta de entrada da residência, às 00:22 horas, provavelmente foi quando o suspeito atirou pela primeira vez contra a testemunha. A imagem 06 exibe o momento em que a testemunha sai da casa correndo a procura de socorro, às 00:24 horas em direção à Avenida Bernardino Zanchet. A imagem 10 exibe o momento em que o suspeito vai embora às 00:26 horas, andando calmamente após cometer o crime”.

In casu
, o contexto probatório dos autos não ficou demonstrado de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou que não tivesse efetuado o disparo de fogo em face da sua ex companheira, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Note-se que ao contrário das alegações defensivas, inexiste certeza de que o recorrente não teria efetuado um disparo contra sua ex-companheira, uma vez que, conforme se extrai dos depoimentos prestados em Juízo, há indícios de que o recorrente teria atirado contra ela, ainda do lado de fora da residência.

Além disso, de acordo com o relatório policial juntado aos autos, em uma das imagens extraída da câmera de segurança dos imóveis próximos à residência da vítima, consta um clarão condizente com o momento do suposto disparo de arma de fogo.

Do mesmo modo, no que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente ou impronunciá-lo, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Ademais, considerando o depoimento da vítima, bem como o relatório policial, não vislumbro certeza de que o recorrente agira em legítima defesa.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, ou que tenha agido em legítima defesa, inviável a sua impronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023